Tribunal: TJSP
Processo: 1501845-73.2022.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA DE OCORRÊNCIA DE CRIME. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. PENA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o. RECONHECIMENTO. CABIMENTO. NÃO CABIMENTO AO ACUSADO POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS

Ementa:

TRÁFICO DE DROGAS. REVISTA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA DE OCORRÊNCIA DE CRIME. NULIDADE DA PROVA. INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. PENA. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o. RECONHECIMENTO. CABIMENTO. NÃO CABIMENTO AO ACUSADO POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
1. Não houve irregularidade na busca veicular, que pode ser feita quando verificada a ocorrência de flagrante delito, em especial pela polícia constitucionalmente incumbida de investigação.
2. Não há sequer indício de que tenha ocorrido o chamado flagrante preparado, sendo descabida tal alegação.
3. É suficiente para a manutenção da condenação por tráfico de drogas, os relatos seguros e harmônicos dos agentes da lei, no sentido de que os acusados transportavam drogas para fins de comercialização, o que foi corroborado por suas confissões judiciais.
4. Em se tratando de réu primário, de bons antecedentes e que não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, de rigor a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343, de 2006.
5. Preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, a fração deve ser próxima ao mínimo quando apreendida relevante quantidade de drogas.
6. A presença de maus antecedentes impede a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
7. É possível a imposição de regime prisional semiaberto ao acusado tecnicamente primário condenado a pena superior a quatro anos e inferior a oito, apesar das circunstâncias judiciais negativas, sendo vedada a imposição de regime mais gravoso com fundamento apenas na Lei de Crimes Hediondos.
8. Rejeitadas as preliminares, recursos providos em parte, afastadas as preliminares, reduzir as penas de um réu a três anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, e 333 dias-multa e para fixar o regime inicial semiaberto para o outro, mantido o mais.